Tribunal: TJDFT
Processo: 0736559-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO/ANULAÇÃO DA QUESTÃO. INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. VEDAÇÃO. ART. 2o, § 1o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09.

1. Eventual procedência do pedido de alteração de gabarito ou anulação de questão de prova de concurso público, alcançaria todos os demais candidatos do certame. E, consoante o art. 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/09, causas que versem sobre direitos difusos e coletivos não podem ser apreciadas pelos Juízos Especiais Fazendários.

2. Declarado competente o juízo suscitado, da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.